Tribunal: TJES
Processo: 5009521-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Tutela de Urgência; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009521-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

JONATHAN MONTEIRO MACIEL

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Entende-se que a exclusão do Agravante do certame fere a presunção de inocência, devendo ser afastada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, bem como, em caso de aprovação, a sua nomeação ao cargo público almejado, com a respectiva posse, devendo ser tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

2.
Na hipótese de superveniente decisão final nos autos de origem, transitada em julgado, ser desfavorável ao ora Recorrente, a medida liminar ora deferida comporta reversibilidade, sendo certo que a jurisprudência se encontra consolidada no sentido de que a posse de candidato, escorada em medida liminar de natureza precária, não comporta a incidência da teoria do fato consumado.

3.
Não se revela, na presente hipótese, ser aplicável a excepcionalidade admitida pelo c. STF no RE nº 560.900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, que autoriza a valoração negativa de simples processo em andamento apenas em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, sendo certo que a situação em tela envolve uma possível perturbação ao sossego (som alto), cujo comportamento recalcitrante, arrogante e desrespeitoso no momento da abordagem feita pelos policiais militares carece de maior elucidação mediante um Juízo de convicção exauriente no Juízo de origem, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009521-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONATHAN MONTEIRO MACIEL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009521-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHAN MONTEIRO MACIEL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JONATHAN MONTEIRO MACIEL
contra a decisão (Id. 3435401 – pg. 187/189) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar postulada, para que
“autorize a
participação do Autor na solenidade de formatura a ser realizada no dia 22 de setembro de 2022, e, ainda, que reinclua o Autor em seus quadros, permitindo que participe das demais etapas do certame, permitindo que seja promovido e que tenha iguais direitos aos demais candidatos, em razão da suspensão do ato que o declarou não recomendado / que o eliminou do certame, independentemente da limitação quanto a notificação 2280014851 e o boletim Unificado (41027887) que consta em seu conteúdo (ato anexado ao processo) frente à exigência do Edital nº 001/2018, permitindo (e determinando) ainda, que o mesmo participe desta e demais fases do concurso, até decisão final deste processo, e, se aprovado em curso de formação de Soldados Combatentes, como está, o direito à nomeação ao cargo público, posse e todos os efeitos naturais da suspensão do ato, sendo tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem”.

Em suas razões (Id. 3435391), o agravante alinha os seguintes fundamentos de fato e de direito para obter a reforma da decisão objurgada: (i) não se afigura razoável a exclusão de candidato, em fase de investigação social, mesmo porque sequer existem maiores elementos do ocorrido hábeis a afastar a idoneidade do demandante e desqualificá-lo para integrar a corporação, não havendo qualquer condenação contra o Autor ou mesmo processo judicial, tendo a banca julgado sumariamente o Autor de forma indireta; (ii) o c. STF firmou a posição para vedar, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, excetuadas hipóteses de excepcionalíssima e indiscutível gravidade, absolutamente ausentes na espécie.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada,
verbis
:

“No caso, conforme afirmado, o requerente foi eliminado na investigação social por conta de uma abordagem que teria sido alvo, em razão de ocorrência de perturbação de sossego, na qual se comportou de forma recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os militares, valendo registrar que a ocorrência foi registrada no período em que ele já participava do concurso em questão, o que aumenta a reprovabilidade de seu comportamento.

Com efeito, é certo que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedado o controle do mérito administrativo, aqui compreendidas a conveniência e oportunidade do ato, sob pena de ferir a separação dos poderes.

O artigo 37, I, da Constituição Federal é expresso no sentido de que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como a estrangeiros, na forma da lei". O artigo 39, § 3º, permite que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
assim o exigir. Conferiu ao legislador ordinário poderes para estabelecer os critérios para o acesso a cargos públicos de acordo com a natureza e a complexidade da função exercida.

A possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Policial Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício da graduação, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196 de 1978 [...].

O eg. Supremo Tribunal Federal, no rito da repercussão geral, estabeleceu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato que responde a inquérito policial, ação penal ou processo administrativo disciplinar (RE Nº 560.900/DF).

Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

No caso, entendo que a pretensão formalizada na inicial não pode ser atendida, considerando a conduta do requerente frente a uma abordagem policial.

A eliminação, quanto aos seus motivos determinantes, não guarda relação com o mérito de processo criminal que porventura possa ser instaurado em face do requerente, mas à análise da compatibilidade de seu perfil com os princípios e valores atinentes ao cargo pleiteado, sendo certo que o cargo de Soldado da Polícia Militar exige conduta ilibada do agente, no passado, presente e futuro, por representar o monopólio da força estatal na manutenção da ordem pública.

Forçoso concluir, na visão deste juízo, que a eliminação do requerente foi motivada e se encontra em consonância com a orientação firmada pelo STF no RE nº 560.900/DF, uma vez que se está diante de situação excepcional que permite a exclusão de candidato em concurso público, na fase de investigação social.”

Pois bem. Pelo menos em sumária cognição – compatível com o presente expediente recursal –, há razões para crer que estão presentes os elementos necessários para o provimento do recurso.

No caso, afigura-se incontroverso que o Agravante foi aprovado nas fases anteriores do certame sendo não recomendado na segunda fase da investigação social, cuja previsão de contraindicação consta do item 17.5 do Edital, assim redigido:

17.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

Nesse contexto, observo que os fatos imputados ao Agravante para justificar sua contraindicação, estão respaldados na seguinte motivação:

“Tendo em vista que o candidato foi abordado pela Polícia Militar, na madrugada do dia 01DEZ2019, sendo apontado como suspeito/investigado em uma ocorrência referente a perturbação do sossego alheio, tendo, inclusive, se portado de forma recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os policiais, conforme Boletim Unificado n° 41027887 (em anexo). (....) Diante do exposto, o candidato obteve o parecer NÃO RECOMENDADO na segunda fase da Investigação Social referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Soldados – CFSD/2018 da Polícia Militar do Espírito Santo”

Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público.

Deveras, de acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório
“viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória”
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal registram entendimento no sentido de ser ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.”
(AgRg no AREsp 418.345/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, entendo que a exclusão do Agravante do certame fere à mencionada presunção de inocência, devendo ser afastada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, bem como, em caso de aprovação, a sua nomeação ao cargo público almejado, com a respectiva posse, devendo ser tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

Não constitui demasia consignar que na hipótese de superveniente decisão final nos autos de origem, transitada em julgado, ser desfavorável ao ora Recorrente, a medida liminar ora deferida comporta reversibilidade, sendo certo que a jurisprudência se encontra consolidada no sentido de que a posse de candidato, escorada em medida liminar de natureza precária, não comporta a incidência da teoria do fato consumado.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. AMPLIAÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CASO CONCRETO. [...] 1.
O STJ e o STF sedimentaram o entendimento de que é inaplicável a "Teoria do Fato Consumado" quando a posse e a manutenção no cargo público ocorrem em virtude de provimento judicial de natureza precária. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-RMS 55.331; Proc. 2017/0238067-7; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 30/06/2022)

Desta feita, impõe-se o provimento do presente recurso, de modo que, através de uma cognição mais abalizada no Juízo de origem, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as substanciosas alegações deduzidas pelo Agravante, não se revelando, lado outro, na presente hipótese, ser aplicável a excepcionalidade admitida pelo c. STF no RE nº 560.900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, que autoriza a valoração negativa de simples processo em andamento apenas em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, sendo certo que a situação em tela envolve uma possível perturbação ao sossego (som alto), cujo comportamento recalcitrante, arrogante e desrespeitoso no momento da abordagem feita pelos policiais militares carece de maior elucidação mediante um Juízo de convicção exauriente, submetido ao contraditório e ampla defesa.

Em situação semelhante, esta fora a conclusão adotada neste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIÇÃO SOCIAL POR FATO QUE NÃO ENSEJOU DENÚNCIA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE OMISSÃO EM FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL APTA À ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO, QUE APENAS APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já se firmou no sentido de que o princípio constitucional da presunção de inocência impede a exclusão de candidatos pelo simples fato de responderem a inquérito policial ou a ação penal ainda não transitada em julgado. 2.
Se o candidato que responde a processo criminal pode ser nomeado e empossado em concurso público para a carreira policial, com muito mais razão, aquele que nunca chegou a ser denunciado não pode ser prejudicado por uma conduta mais branda e que remonta a fatos de um passado aparentemente já superado
. 3. Assim sendo, em relação ao motivo para eliminação relativo a envolvimento em atos de violência, diante do princípio da presunção de inocência, torna-se desproporcional a eliminação do candidato que nem sequer chegou a ser denunciado pelo evento narrado, que teria envolvido sua irmã, a qual, inclusive, teria se retratado da situação
. [...] (TJES; AG-RNec 0008513-95.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, a fim de confirmar a medida liminar recursal a seu tempo deferida, consistente na
reinclusão e prosseguimento do Agravante no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, na condição de Aluno Soldado do CFSd/2018, garantida a reposição das aulas e provas eventualmente perdidas, bem como determinar,
em caso de aprovação
, a sua imediata nomeação precária ao cargo público pretendido, com a respectiva posse, devendo ser tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009521-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

JONATHAN MONTEIRO MACIEL

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Entende-se que a exclusão do Agravante do certame fere a presunção de inocência, devendo ser afastada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, bem como, em caso de aprovação, a sua nomeação ao cargo público almejado, com a respectiva posse, devendo ser tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

2.
Na hipótese de superveniente decisão final nos autos de origem, transitada em julgado, ser desfavorável ao ora Recorrente, a medida liminar ora deferida comporta reversibilidade, sendo certo que a jurisprudência se encontra consolidada no sentido de que a posse de candidato, escorada em medida liminar de natureza precária, não comporta a incidência da teoria do fato consumado.

3.
Não se revela, na presente hipótese, ser aplicável a excepcionalidade admitida pelo c. STF no RE nº 560.900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, que autoriza a valoração negativa de simples processo em andamento apenas em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, sendo certo que a situação em tela envolve uma possível perturbação ao sossego (som alto), cujo comportamento recalcitrante, arrogante e desrespeitoso no momento da abordagem feita pelos policiais militares carece de maior elucidação mediante um Juízo de convicção exauriente no Juízo de origem, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.